Tribunal: TJMT
Processo: 1009622-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009622-11.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I
AGRAVADO: JAIRO MORAES ARAÚJO
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I, contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização de por danos morais proposta por JAIRO MORAES ARAÚJO (agravado), consistente na determinação para que o agravante deposite, em 10 (dez) dias, os honorários periciais correspondente a sua cota parte, sob pena de constituir ato atentatório ao exercício da jurisdição, com aplicação de multa na forma do artigo 77, §2o do CPC.
O agravante sustenta que o ônus da prova incumbe ao autor quando busca demonstrar fato constitutivo do seu direito, ou seja, a realização de perícia, em tese corroboraria, caso benéfica, às provas das alegações que levanta em sua inicial; assevera que “ao redistribuir o ônus da prova determinando que a perícia seja arcada pela parte ré, estaria o juízo a quo atribuindo a essa a responsabilidade por uma prova que beneficiará a parte autora e a construção do seu direito. Cabe a requerida apenas demonstrar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, o que foi devidamente realizado na contestação daqueles autos”.
Alega que a parte que requereu a produção de tal prova pericial, deve arcar, integralmente, com o referido pagamento dos honorários periciais; requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada e reconhecida a inversão do custeio dos honorários periciais, com a correta aplicação do artigo 33 e artigo 95, §3o do Código de Processo Civil (id 41100996).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
De início, o agravante demonstrou a tempestividade do recuso.
No cotejo dos autos, após a impugnação à contestação e, diante da natureza da controvérsia, o MM. Juiz da causa determinou, de ofício, a produção de prova pericial, fixou os honorários periciais em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e “considerando que a perícia foi determinada de ofício por este juízo, os honorários periciais serão rateados, sendo que a parte correspondente à autora será arcada pelo Estado. Assim, determino que a parte requerida venha no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito dos honorários periciais correspondentes a sua parte, nos termos do art. 95, do CPC”.
O agravante peticionou nos autos e alegou que os documentos colacionados demonstram o vínculo contratual com o autor tendendo a improcedência da ação, motivo pelo qual informou a discordância da necessidade da realização da perícia; disse que não há interesse na realização da perícia e pugnou pela sua desoneração de quaisquer custos para sua realização. O MM. Juiz indeferiu seu pedido e determinou que o agravante efetue o depósito integral de sua cota parte dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de constituir ato atentatório ao exercício da jurisdição, com a aplicação de multa, na forma do artigo 77, § 2o do CPC.
Em resumo, o agravante alega que o ônus da prova incumbe ao autor e que ao redistribuir o ônus da prova determinando que a perícia seja arcada por ele, o MM. Juiz lhe atribuiu essa responsabilidade, bem como, que a parte que requereu a produção de tal prova pericial, deve arcar, integralmente, com o referido pagamento dos honorários periciais.
Todavia, em que pesem tais alegações, o MM. Juiz da causa, a fim de obter a verdade real e firmar seu livre convencimento, determinou, de ofício, a produção de prova pericial; como se percebe, não houve requerimento, mas determinação de ofício. Outro ponto importante, é que os honorários periciais serão rateados e o agravante foi intimado para pagar a sua cota parte, e não a integralidade.
Desta feita, o artigo 95, caput do CPC estabelece:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015770-72.2019.8.11.0000 EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EX OFFICIO- HONORÁRIOS DO EXPERT – RATEIO ENTRE AS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - Dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil que a remuneração será adiantada pela parte que a requereu com exclusividade, ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou determinada de ofício. II - No caso em testilha, resta indubitável que a produção de prova pericial foi determinada de ofício pelo Juízo, enquanto as partes haviam requerido tão apenas a produção de prova testemunhal, de modo que, o custeio dos honorários do Expert deverá ser rateado entre as partes” (N.U 1015770-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – REMUNERAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO – PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFICIO – RATEIO - AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CUSTEIO DA PARCELA QUE LHE CABE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS (ART. 95, §3o, CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando o Magistrado requer a produção de prova pericial, de oficio, deve a remuneração do assistente técnico ser custeado por ambas as partes. Sendo uma delas beneficiária da assistência judiciária, os honorários correspondentes devem ser rateados, em compasso com o que determina o art. 95, caput e §3o do CPC” (N.U 1012459-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões.
Cuiabá, 12 de maio de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora